Tribunal: TJPA
Processo: 0802958-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802958-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA DE CROHN. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU LIMINARMENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO USTEQUINUMABE. ESTADO DO PARÁ PRETENDEU A SUSPENSÃO DA DECISÃO, INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. IAC 14 /STJ QUE DETERMINOU QUE, ATÉ SEU JULGAMENTO FINAL, AS DEMANDAS DEVEM PROSSEGUIR NA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSÁRIO ACATAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DE CORTES SUPERIORES. COMPROVAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO TEMA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 12812681) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital (Id. 12812683; Id. 12879882) que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
(Proc n° 0851295-80.2020.8.14.0301) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de substituto processual de Antônia Gonçalves da Silva, em face do ora Agravante, deferiu a liminar, determinando o fornecimento, em até 20 (vinte) dias a contar da data da intimação, do fármaco USTEQUINUMABE 90mg para a paciente.

Em resumo, o Estado do Pará sustenta que o agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão que deferiu a tutela antecipada para que o Estado do Pará forneça a Autora o medicamento USTEQUINUMABE 90mg (injetável), sendo este medicamento constante do Grupo 1A da Assistência Farmacêutica, o que significa dizer que trata-se de medicamento incorporado pelo SUS, de competência, financiamento e fornecimento pelo Ministério da Saúde – União Federal.

Informa que apesar das razões apresentadas no recurso de agravo de instrumento a decisão monocrática negou provimento desprezando as alegações necessárias e passíveis de modificação.

Afirma que a decisão está em total desacordo com a mais recente decisão cautelar no Recurso Extraordinário 1.266.243, (Tema 1234), que se sobrepõe aos fundamentos do IAC 14, do STJ, em relação aos medicamentos padronizados.

Em razão desses fatos, o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno para que sejam as questões postas apreciadas pelo órgão colegiado e ao final provido o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal superou e aperfeiçoou a decisão do incidente de assunção de competência n.º 14 do STJ, proferindo decisão no Recurso Extraordinário 1.366.243-SC, reafirmando a necessidade de manutenção/inclusão da União Federal a lide, bem como a necessidade de deslocamento de competência quando o objeto da lide for medicamento padronizado e de competência da União Federal.

Aduz que o medicamento USTEQUINUMABE, é padronizado do SUS e pertence ao componente especializado da assistência farmacêutica, grupo 1A, cuja competência de aquisição é do Ministério da Saúde, o que indica a necessidade de participação da União Federal na lide.

Assevera que o medicamento USTEQUINUMABE, é contemplado na RENAME no componente especializado da assistência farmacêutica, no GRUPO 1A, cuja responsabilidade de aquisição e dispensação é única e exclusiva da União Federal, através do Ministério da Saúde.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno. (Id. 16645030).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas
não foram capazes de me convencer que a decisão monocrática merece reparos
. Explico:

Examinando os autos, percebe-se que a senhora Antônia Francisca Gonçalves da Silva, pessoa com patologia compatível com o CDAI 260 (Doença de Crohn Colônico não estenosante, não penetrante), necessita do uso contínuo da medicação denominada Ustequinumabe 90mg (solução injetável), sem a qual não seria possível continuar o seu tratamento.

Entendo que a posição adotada pelo Estado do Pará é unicamente de dificultar o cumprimento de sua obrigação de fornecimento do mencionado medicamento, pois nos autos principais a União se manifestou claramente informando acerca da competência estadual para julgar a matéria, conforme Id. 88989269.

É certo que não se desconhece a existência do Tema 1234 de Repercussão Geral (com decisão em 09/09/2022) do Supremo Tribunal Federal (STF), que se aplica ao caso, nos seguintes termos:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.

Porém, em consulta ao site do STJ, conclui-se que deve a análise seguir a partir do IAC 14 do STJ que submeteu a seguinte questão a julgamento:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao Autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes Federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de Ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”
, constando explicitamente sua relação com os Temas 793/STF e 1234/STF.

Como se vê, o referido IAC versa exatamente sobre o caso dos Autos, que pretende a concessão do medicamento USTEQUINUMABE registrado na Anvisa, mas não incorporado no âmbito do SUS para o tratamento de Doença de Crohn (somente para Psoríase), e a necessidade de inclusão ou não da União no polo passivo com a consequente remessa do feito à Justiça Federal.

Em tal incidente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão realizada em 08/06/2022 “deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”

Há que se ter em conta que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal encampa a tese, fixada em 23/05/2019, de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nesse julgamento ficou consignado que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente".

Reafirmo neste momento processual, que as medidas judiciais visando a obtenção de medicamentos e afins podem ser propostas em face de qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Município na prestação de serviços de saúde à população.

Sabe-se que a saúde é um direito público subjetivo fundamental, ligado à dignidade da pessoa humana, constitucionalmente garantido, cabendo ao Estado implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes, assegurando-lhes, na prática, a consecução de seus direitos, conforme consagra o artigo 196 da Constituição Federal, in verbis:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Assim sendo, utilizando-se como fundamento o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, é certo o entendimento de que nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde, sendo que tal garantia abrange o direito do cidadão ao recebimento de medicamentos, inclusive de forma gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa portadora de doença e desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento.

A Paciente é hipossuficiente, pessoa com deficiência, diagnosticada com Doença de Crohn Colônico não estenosante, não penetrante, a ser tratada de maneira continuada com o fármaco USTEQUINUMABE 90mg (injetável), tendo em vista a inviabilidade de outros medicamentos, tais como Aminossalicilatos, Azatioprina, Corticoides, Infliximabe, Adalimumabe e Certolizumabe, consoante laudo e prescrição pelo médico que a acompanha a exordial (Id. 66544077 e 66545614).

Nesses termos, fato é que o STJ fixou sua Jurisprudência no sentido de que "a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente Público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação”.

Destaco alguns julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Linagliptina, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança.III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021.V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.
(
RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SÚMULAS 150 E 254/STJ.1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020.2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.3. Nesse cenário, considerando-se as premissas estabelecidas, devem ser observadas as Súmulas 150/STJ e 254/STJ.4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desse modo, torna-se incontestável que, neste momento, não há que se falar em declinação de competência para a Justiça Federal, cabendo ao Estado executar o cumprimento da obrigação imposta em liminar, impondo-se a rejeição de seus argumentos recursais.

Considerando a impossibilidade de declínio de competência, fica claro que o Estado, caso queira, poderá buscar ressarcimento em face da União em outro momento e por via Administrativa/Judicial própria. A eventual discussão acerca do reembolso ao ente Estadual deve acontecer entre ele e a União, considerando a competência comum em demandas de saúde e a determinação das Cortes Superiores de manutenção dos Autos na Justiça Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2023